Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727243-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1a REGIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender, tão somente, a determinação de restituição das parcelas recebidas a maior desde 15/12/2021 (ID 39034815). Argumenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, pela não apreciação da questão de fato e de direito trazida na inicial. Afirma ter sofrido abrupta redução de renda, o que lhe obrigou a contrair empréstimos bancários para honrar seus compromissos financeiros. Reitera a diferença entre a situação fática-jurídica da impetrante e a da técnica judiciária que figura como recorrida no RE n. 602.584/DF, bem como a ilegalidade da revisão do ato administrativo que concedeu a pensão depois de ultrapassado o prazo quinquenal. Assevera a ausência de fundamentação na decisão coatora, que estendeu os efeitos do RE n. 602.584/DF à impetrante sem realizar o necessário distinguinshing. Requer, com tais argumentos, a reconsideração do decisum, a fim de deferir integralmente o pedido liminar. É o relatório. Decido. Sem razão a agravante. Observa-se ter sido deferido parcialmente a medida liminar a partir dos seguintes argumentos, suficientes para afastar as alegações da recorrente (ID 39034815): A atenta leitura do ato coator, inserido em ID 38338118, pg. 47, revela que a decisão está lastreada na tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE n. 602.584/DF, considerando os fundamentos constantes do Parecer CJP 158/2022 e do despacho ASP 2254272. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional n. 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Assim, o teto remuneratório deve considerar o somatório dos proventos e da pensão percebidos pelo servidor, e não cada verba individualmente. Na hipótese dos autos, o falecimento do instituidor da pensão civil se deu em março de 2002, portanto após a edição da EC n. 19/1998. (...) Com isso, no tocante ao pedido de retorno ao status quo ante, fica afastada a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, uma vez que, embora permitida a cumulação dos proventos com a pensão civil, o somatório das verbas não pode ultrapassar o teto remuneratório constitucional. Ademais, verifica-se que, apesar do abatimento do valor que excede o teto constitucional na folha referente à pensão, permanece a impetrante com seus proventos integrais de aposentadoria, acrescidos do valor remanescente da pensão, o que afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No que tange à restituição dos valores pagos a maior a partir de 15/12/2021, por outro lado, cabível a concessão da liminar em favor da impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que o marco inicial foi fixado considerando a data em que proferida a decisão GPR 1816807 no PA 0021440/2020, admitindo a aplicação do Tema 359, firmado no RE n. 602.584/DF, no âmbito administrativo desta Corte de Justiça. No despacho CJP 2160316, também emitido no bojo do PA 0021440/2020, aquela unidade consultiva opinou pela introdução do regime de controle de rendimentos a partir da referida decisão da Presidência do TJDFT (GPR 1816807), uma vez que a decisão do STF não possui efeito vinculante aos órgãos administrativos (ID 38338118, pgs. 30/45). Em análise perfunctória dos autos, contudo, observo que o PA 0021440/2020 teve como destinatária originária a servidora KÁTHIA MARIA CANTUÁRIA PEREIRA DA SILVA, e não a impetrante, de modo que não está evidente a garantia do contraditório quanto ao ponto. Não obstante o pronunciamento do eminente Presidente no sentido de que a manifestação da CJP quanto ao termo inicial se aplicaria aos demais servidores alcançados pela extensão administrativa da tese firmada pelo STF, a matéria atrai maior cautela e desvelo, devendo eventual restituição aguardar o julgamento do mérito, sobretudo por se tratar de verba alimentar recebida de boa-fé. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 39034815 pelas mesmas razões. Intime-se a autoridade coatora para, desejando, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos para julgamento do mérito. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator